Tribunal: CARF
Processo: 10665.903737/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.903737/2010-04
RESOLUÇÃO
3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de fevereiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERROESTE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria qualificada, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (a) detalhe os lançamentos contábeis
efetuados pela recorrente (relação de bens e serviços glosados, com descrição individualizada do
bem/serviço e valor) nas contas “custo da produção carvão vegetal” (4.1.2, desmembrado em
“serviços de terceiros” PJ, “frete matéria prima” PJ, e “aluguel de máquinas e equipamentos”);
“custo transporte próprio” (4.1.3, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”, e “serviços de
terceiros” PJ); e “custos das fazendas “ (4.1.5, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”,
“serviços de terceiros” PJ; e “aluguel de máquinas e equipamentos”); de modo a tornar possível
apreciar a lide no contexto do conceito de insumo aqui adotado; (b) esclareça de forma conclusiva
se efetivamente está havendo, no que se refere a gastos com reflorestamento, dupla onerosidade
à recorrente; (c) após a emissão do relatório de diligência, cientificar a contribuinte sobre o seu
conteúdo, facultando-lhe o prazo de 30 dias para manifestar-se; e (d) restitua os autos ao CARF,
para conclusão do julgamento. Vencidos os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior (Relator),
Denise Madalena Green e Francisca Elizabeth Barreto, que votaram pela realização de diligência
para: (i) identificar os adiantamentos realizados pela contribuinte e desconstituir as glosas
efetuadas sobre eles; e (ii) reanalisar as glosas efetuadas sob as diretrizes estabelecidas no REsp
1.221.170/PR e tratadas no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018. Designado o Conselheiro
José Renato Pereira de Deus para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Relator
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
2

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus,
Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca
Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte
(BHE):
“O contribuinte acima qualificado apresentou Pedido de Ressarcimento – PER de
crédito de Cofinscom incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$
133.430,42, relativo ao 1o trimestre de 2006, com posterior encaminhamento de
Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Os documentos tiveram processamento eletrônico, com intervenção do Serviço
de Fiscalização da DRF/Divinópolis, que procedeu a auditoria com vista a
averiguar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao PIS e à Cofins,
nos períodos de apuração de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, incluindo a
análise dos pedidos de ressarcimento de créditos não-cumulativos nos períodos
em que ocorreram. O resultado dessa auditoria consta no Termo de Verificação
Fiscal – TVF (fls. 48/54) relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
0610700-2010-00279, objeto do processo no 10665.721417/2011-19.
De acordo com o TVF, na apuração da base de cálculo dos créditos do PIS e da
Cofins foram glosados os valores relativos às diferenças entre os valores
contabilizados a título de aquisição de carvão vegetal, pelas notas de entradas
emitidas pela própria contribuinte, e os valores das notas fiscais de saída emitidas
pelos produtores. Foram glosados também os valores lançados nos grupos
contábeis “4.1.2 – Custo da Produção – Carvão Vegetal”, “4.1.3 – Custo
Transporte Próprio” e “4.1.5 – Custos das Fazendas”, e, ainda, os gastos
contabilizados como aquisição de bens imobilizado, relativos a reflorestamento,
aquisições de equipamentos não diretamente ligados à produção dos bens
destinados à venda e os relativos a benfeitorias e edificações.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
3
Em função das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não
estavam em consonância com o disposto na legislação que rege a matéria, o
crédito não foi integralmente reconhecido. Em conseqüência, houve
homologação parcial de sua(s) Dcomp, conforme Despacho Decisório no de
rastreamento 941318699, emitido em 05.07.2011 (fl. 45), do qual o contribuinte
tomou ciência em 20.07.2011, conforme tela acostada à fl. 47.
Destaque-se que, em função das glosas efetuadas, a auditoria resultou, ainda, em
lançamento de crédito tributário, o que está sendo devidamente tratado no
processo no 10665.721417/2011-19.
Em 18.08.2011, foi protocolizada a manifestação de inconformidade de fls. 02/26,
contendo, em síntese, os elementos que se seguem, na forma como foram
apresentados pela reclamante.
DIREITO AO CRÉDITO CALCULADO SOBRE O CARVÃO VEGETAL ADQUIRIDO DE
PESSOA JURÍDICA Explica que o produtor rural, ao dar saída no produto, do seu
estabelecimento, emite a nota fiscal de saída do carvão vegetal, com base numa
presunção da quantidade e da qualidade (tipo) do carvão, já que não conta com
os equipamentos necessários para proceder à aferição com precisão. Assim, por
ocasião da entrega do produto, a impugnante o mede e classifica e só então
calcula o valor a ser pago, emitindo uma nota fiscal de entrada, o qual contém os
dados corretos da operação.
Ressalta que a emissão da nota fiscal de entrada se dá em cumprimento à
legislação estadual (art. 150 do Anexo IX do RICMS/02 de Minas Gerais – Decreto
no 43.080/2002) e corresponde ao valor efetivamente pago pelo carvão vegetal,
motivo pelo qual é o documento que deve servir de base para o cálculo do crédito
de que trata o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
independentemente de seu valor ser maior ou menor que valor da nota fiscal
emitida pelo produtor.
A reclamante cita alguns exemplos em que houve divergência de valor entre a
nota fiscal do produtor a sua nota fiscal de entrada, explicando que nem sempre o
valor registrado na nota fiscal do produtor é inferior ao valor indicado em sua
nota fiscal, o que denota a sua boa fé, e junta aos autos, “a título ilustrativo”,
notas fiscais de saída emitidas pelo produtor rural, notas fiscais de entrada
emitidas por ela própria e comprovantes de pagamento.
Afirma que o auditor fiscal apenas se pronunciou nos casos em que o valor da
nota de entrada foi superior ao da nota do produtor, glosando a diferença
apropriada pela reclamante, mas se calou nos casos em que ocorreu o contrário.
Entende que, em se admitindo que o crédito a ser apropriado é sobre o valor da
nota fiscal do produtor, a fiscalização deveria ter recalculado o crédito, nos casos
em que aquele valor foi superior ao da nota fiscal de entrada, apropriado pela
contribuinte e que, não o tendo feito, cabe a retificação do auto.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
4
DIREITO AO CRÉDITO CALCULADO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS NA PRODUÇÃO
DO FERRO GUSA A reclamante, primeiramente, explica resumidamente como se
dá o seu processo produtivo, dividindo-o em três etapas: a primeira, em que é
produzida a lenha, que, por sua vez, será utilizada na segunda etapa, que é a da
produção de carvão, que, a seu turno, será consumido na terceira etapa, qual
seja, na produção do ferro gusa.
Discorre sobre o processo produtivo do carvão vegetal, desde a preparação do
solo na produção de mudas, para a formação das florestas de eucalipto, até a
queima da madeira nas carvoarias, elencando, ao final, as despesas incorridas
nesse processo, tais como: a aquisição de mudas, fertilizantes e outros produtos
utilizados na preparação e controle do solo; aluguel de máquinas e equipamentos
como trator, confidor e caminhões pipa; serviços diversos empregados na
produção de eucalipto, incluindo-se os de manutenção de máquinas e
equipamentos; máquinas, equipamentos e bens utilizados na produção da lenha
ou do carvão, incorporados ao seu ativo imobilizado; e frete na aquisição de
insumos e na aquisição de bens do ativo imobilizado e de suas partes e peças.
A impugnante destaca, ainda, que o carvão vegetal é utilizado tanto como
combustível, para gerar calor para o alto-forno, como agente químico, para retirar
o oxigênio durante o processo de produção do ferro gusa, de forma que integra o
próprio produto final, o que o caracteriza como insumo, pra fins de utilização de
créditos de PIS e Cofins.
Nesse sentido, a reclamante defende que foram indevidas as glosas efetuadas
pela fiscalização dos créditos relativos aos custos incorridos na produção do
carvão vegetal, no transporte próprio e na produção da floresta, por terem sido
baseadas em conceito de insumo restrito, diverso daquele adotado pela empresa,
o qual abrange todos os gastos relacionados à sua produção.
A impugnante argumenta que as Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004,
em que se baseia a fiscalização, equiparam o conceito de insumo aplicável às
contribuições de PIS e Cofins ao aplicável ao IPI, desconsiderando as diferenças
entre esses tributos, e cita jurisprudência e doutrina nesse sentido.
Defende que os gastos empregados na formação das florestas, de onde se retira a
lenha, no transporte próprio da lenha para os fornos, onde se produz o carvão
vegetal, e na produção desse carvão, principal insumo utilizado no processo
produtivo do ferro gusa, nada mais são do que custos e despesas incorridos no
curso e em razão do processo fabril desse produto (ferro gusa), e, portanto,
geram direito a crédito de PIS e Cofins, nos termos dos incisos II e IV do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
DIREITO AO CRÉDITO CALCULADO SOBRE OS CUSTOS IMOBILIZADOS Gastos com o
Reflorestamento Sobre as glosas relativas a estes gastos, a impugnante alega, em
primeiro plano, que foi onerada duplamente, uma vez que, em função do
entendimento firmado na Solução de Consulta no 179 da SRRF06/Disit, já havia
estornado os créditos, conforme a própria fiscalização admite em seu TVF.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
5
Em segundo plano, defende que o reflorestamento geraria crédito, na qualidade
de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, ou, se não, com escoro no inciso VI do mesmo artigo.
Sobre isso, defende entendimento contrário ao da RFB, argumentando que os
recursos florestais são bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa e,
como tal, geram direito a crédito, nos termos do inciso VI do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, faltando apenas que essas leis previssem, de forma
expressa, a forma de cálculo desse crédito.
Nesse sentido, a autoridade competente, segundo a reclamante, deve aplicar, por
analogia, a legislação federal pertinente, qual seja, os dispositivos da Lei no
6.404/1976 (art. 183) e o RIR/99 (art. 334), que prevêem a diminuição do valor
contábil dos recursos florestais mediante a apuração de quotas de exaustão, cuja
base de cálculo é o próprio custo da floresta.
Por fim, cita Solução de Consulta da RFB, em que se admite o desconto de
créditos relativos a despesas com exaustão de floresta.
Gastos Imobilizados com a Aquisição de Equipamentos Utilizados nas Fazendas e
com os Fornos de Carvão A reclamante argumenta que, conforme já explicado em
item anterior, os equipamentos utilizados nas fazendas e os fornos de carvão são
bens destinados, ao fim e ao cabo, à produção do ferro gusa, e que o fundamento
de que tais equipamentos não estariam “diretamente ligados” à produção,
utilizado pela fiscalização para efetuar as glosas, não está em consonância com os
ditames legais, já que a lei fala apenas em “bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços”.
Assim, conclui, em se tratando de bens imobilizados destinados ao seu setor
produtivo, a empresa estava legalmente autorizada a apurar os respectivos
créditos, nos termos do inciso VI do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Gastos Imobilizados com Benfeitorias e Edificações No que tange à glosas relativas
aos gastos com benfeitorias e edificações, as alegações apresentadas são no
sentido de que, se não havia previsão legal para o creditamento das despesas,
mediante a depreciação acelerada de 1/48 por mês, havia para o creditamento da
taxa de depreciação em função do prazo da vida útil do bem, nos termos do § 1o
do inciso II do art. 1o da IN SRF no 457/2004, que serviu de fundamento para a
glosa da fiscalização.
Assim, defende que deveria ser declarada a nulidade do ato administrativo, uma
vez que o auditor fiscal, em vez de recalcular o crédito, conforme determina a IN
SRF no 162/1998, glosou-o completamente, desconsiderando a taxa de
depreciação indicada pela própria RFB.
É o relatório.”
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
6
A par dos argumentos lançados na manifestação de inconformidade apresentada, a
DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte, que assim ficou ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE CARVÃO.
Sendo o carvão um insumo para a produção da adquirente, esta poderá se
creditar dos valores efetivamente pagos na compra de tal matéria-prima, desde
que comprovados os respectivos pagamentos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CUSTOS NA PRODUÇÃO DE CARVÃO.
Por falta de expressa previsão legal, não podem gerar créditos os gastos aplicados
na produção do carvão vegetal utilizado como insumo na fabricação de produtos
para a venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. REFLORESTAMENTO.
ESTORNO DE CRÉDITOS.
O estorno de créditos indevidamente apropriados, efetuado em período
posterior, não é suficiente para sanar a falta de recolhimento das contribuições ou
a utilização indevida desses créditos nos períodos a que se referem.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. PRODUÇÃO DE CARVÃO.
Por falta de expressa previsão legal, não podem gerar créditos os gastos com
depreciação e amortização de máquinas e equipamentos que não sejam aplicados
diretamente na fabricação de produtos para a venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. EDIFICAÇÕES E
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Em relação a créditos apurados no regime não-cumulativo do PIS, os encargos de
depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis devem ser determinados
mediante a aplicação de taxa de depreciação fixada pela RFB em função do prazo
de vida útil do bem, estabelecidas pelas IN SRF no 162/98 e IN SRF no 130/99.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Segundo consta na conclusão do voto condutor, decidiu-se por reconhecer os
créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, relativos aos anos-calendário de 2006 e 2007,
decorrentes dos encargos de depreciação e amortização das benfeitorias e edificações em
imóveis, devendo ser recompostos esses créditos, refazendo-se os cálculos constantes nas
planilhas IV, V, VI e VII da fiscalização, utilizando os créditos apurados, se for o caso, para
compensar os débitos declarados em Dcomp.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
7
Cientificada da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, em que requer a reversão total das glosas realizadas pela Fiscalização, bem como a
homologação das compensações transmitidas pela empresa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
Conforme se extrai do recurso voluntário interposto pela contribuinte, o acórdão
recorrido merece reparos pelo fato de não ter sido atentado pela Turma Julgadora a mudança do
critério jurídico adotado pela fiscalização quanto à glosa dos créditos referentes à aquisição de
carvão vegetal, além de não ter sido aplicado ao caso concreto o conceito de insumo firmado pelo
STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.221.170, para fins de creditamento de PIS/COFINS.
No que concerne à alteração do fundamento jurídico da autuação, a ora Recorrente
avoca que houve ofensa aos arts. 146 e 149 do CTN, uma vez que foi a efetiva alteração do critério
jurídico que ensejou a glosa sobre as aquisições de carvão vegetal.
À guisa de esclarecimentos, o Termo de Verificação Fiscal (fls. 48 a 54)
fundamentou que “o contribuinte somente faz jus ao crédito se comprovado que o fornecedor
regularizou as suas obrigações na etapa anterior, sendo imprescindível a emissão de nota fiscal de
saída complementar pelo fornecedor/produtor do insumo”.
Ademais, observa-se que a Recorrente buscou esclarecer todo o processo produtivo
objeto de glosa desempenhado no âmbito de suas atividades, de modo a identificar os produtos
em questão como insumos.
Feitas as observações, entendo que, até mesmo para fins de fundamentação da
decisão a ser tomada, seja necessário traçar breves apontamentos sobre o conceito de insumo à
luz do que foi decidido pelo e. STJ no Recurso Especial 1.221.170/PR.
Conforme é cediço, o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo, previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, se encontra
devidamente sedimentado junto ao CARF/CSRF e pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR –
Tema 779/780), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
8
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Ressalte-se, ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, cujo disposto deve ser
observada pela Administração Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002, ocasião em que
transcrevo abaixo os excertos que considero esclarecedores para os critérios a serem adotados.
(...)15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente
aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do
Imposto de Renda. (...)36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o
legislador infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram
cadeias produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de
créditos de PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois,
itens dentro do processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz
essenciais ou relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível
de ser mantida sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre
por imposição legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva
em descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente
subtraídos, não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa,
são exigidos pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
9
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para
as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial,
mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja,
ao processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de
insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se
apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos
constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável
que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas, contábeis,
comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades não
configurarem a sua atividade-fim. (...)43. O raciocínio proposto pelo “teste da
subtração” a revelar a essencialidade ou relevância do item é como uma aferição
de uma “conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-
se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando
analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte,
sob um viés objetivo. (...)50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do
STJ é que, ao entender que insumo é um conceito jurídico indeterminado,
permitiu-se uma conceituação diferenciada, de modo que é possível que seja
adotada definição diferente a depender da situação, o que não configuraria
confusão, diferentemente do que alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende
seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o STJ não
adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Isto é, ao ser interpretado com o critério da essencialidade e relevância, traduz-se
uma posição “intermediária” construída pelo CARF, na qual, para definir insumos, busca-se a
relação existente entre o bem ou serviço utilizado como insumo e a respectiva atividade realizada
pelo contribuinte.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
10
Conforme destacado no relatório deste acórdão, a decisão da unidade de origem
acerca dos custos/despesas passíveis do enquadramento no conceito de insumo foi tomada sob
arrimo das disposições das INs SRF no 247/2002 e no 404/2004.
Nesse contexto, entendo salutar a baixa desses autos em diligência para que,
inclusive se oportunize que a unidade de origem se manifeste quanto às glosas realizadas, já sob o
prisma do atual entendimento acerca do conceito de insumo, de modo que retornem apenas à
apreciação desta turma os pontos que eventualmente ainda remanesçam controvertidos.
Diante do exposto, deve-se realizar nova diligência para que:
a) seja identificado, à luz dos documentos juntados aos autos, todos os
adiantamentos realizados pela Recorrente e, por conseguinte, desconstituídas as glosas efetuadas
sobre os mesmos; e b) proceda a reanálise das glosas efetuadas. Desta feita, sob as diretrizes
estabelecidas no Recurso Especial 1.221.170/PR e tratadas no Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, atentando para o disposto no §§ 2o e 3o da art. 3o da Lei no 10.637/2002.
Após, findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias, e encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para
que seja dado prosseguimento ao feito.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, redator designado
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Este
conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n.
1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva, além de estar definido na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração Pública, conforme o art.
19 da Lei 10.522/2002.
Como já mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório pleiteado,
nos seguintes termos:
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer os créditos da Contribuição
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
11
para o PIS e da Cofins, relativos aos anos-calendário de 2006 e 2007, decorrentes
dos encargos de depreciação e amortização das benfeitorias e edificações em
imóveis. Assim, devem ser recompostos esses créditos, refazendo-se os cálculos
constantes nas planilhas IV, V, VI e VII da fiscalização, utilizando os créditos
apurados, se for o caso, para compensar os débitos declarados em Dcomp.
O Ilmo. Conselheiro relator em seu voto entendeu por bem converter o julgamento
em diligência para que “seja identificado, à luz dos documentos juntados aos autos, todos os
adiantamentos realizados pela Recorrente e, por conseguinte, desconstituídas as glosas efetuadas
sobre os mesmos; e b) proceda a reanálise das glosas efetuadas. Desta feita, sob as diretrizes
estabelecidas no Recurso Especial 1.221.170/PR e tratadas no Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, atentando para o disposto no §§ 2o e 3o da art. 3o da Lei no 10.637/2002.”
Entretando, em que pese concordar com a necessidade de conversão do
julgamento em diligência, entendo que além da questão relacionada a essencialidade e relevância
dos insumos para o processo de produção da contribuinte recorrente, para o deslinde da demanda
outros pontos devem ser esclarecidos como os lançamentos contábeis efetuados pela recorrente
(relação de bens e serviços glosados, com descrição individualizada do bem/serviço e valor) nas
contas “custo da produção carvão vegetal” (4.1.2, desmembrado em “serviços de terceiros” PJ,
“frete matéria prima” PJ, e “aluguel de máquinas e equipamentos”); “custo transporte próprio”
(4.1.3, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”, e “serviços de terceiros” PJ); e “custos
das fazendas “ (4.1.5, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”, “serviços de terceiros” PJ;
e “aluguel de máquinas e equipamentos”); de modo a tornar possível apreciar a lide no contexto
do conceito de insumo aqui adotado.
Desta feita, por todo o acima exposto, voto por converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem: (a) detalhe os lançamentos contábeis efetuados pela
recorrente (relação de bens e serviços glosados, com descrição individualizada do bem/serviço e
valor) nas contas “custo da produção carvão vegetal” (4.1.2, desmembrado em “serviços de
terceiros” PJ, “frete matéria prima” PJ, e “aluguel de máquinas e equipamentos”); “custo
transporte próprio” (4.1.3, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”, e “serviços de
terceiros” PJ); e “custos das fazendas “ (4.1.5, desmembrado em “combustíveis e lubrificantes”,
“serviços de terceiros” PJ; e “aluguel de máquinas e equipamentos”); de modo a tornar possível
apreciar a lide no contexto do conceito de insumo aqui adotado; (b) esclareça de forma conclusiva
se efetivamente está havendo, no que se refere a gastos com reflorestamento, dupla onerosidade
à recorrente; (c) após a emissão do relatório de diligência, cientificar a contribuinte sobre o seu
conteúdo, facultando-lhe o prazo de 30 dias para manifestar-se; e (d) restitua os autos ao CARF,
para conclusão do julgamento.
Eis o meu voto.

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.745 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.903737/2010-04
12
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 305
DF CARF MF
Original